Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708650-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANE DA COSTA CRUZ D E C I S Ã O Nos termos da decisão de Id. 8405452 foi determinada a suspensão do processo até a conclusão do RE 870.947/SE. A certidão de Id. 21147355 informa que o aludido paradigma já foi objeto de deliberação pela Suprema Corte. Assim, faz-se necessário retomar o curso da marcha processual. Recebo a apelação (Id. 8290738) em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do novo Diploma de Ritos. Sem preparo, em face da isenção legal. Contrarrazões apresentadas (Id.8290746). Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 10 de novembro de 2020 13:22:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator